Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715986-20.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra despacho desta Presidência que determinou o retorno dos autos à Corte Suprema, considerando que ao feito não se aplica o Tema 660 (ARE 748.371). Aponta a ocorrência de erro material, afirmando que, diante do fundamento da decisão combatida de perda do interesse processual, a parte embargada não interpôs o recurso correspondente, bem como que a suposta desconstituição da coisa julgada não foi objeto de debate pela Turma julgadora. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, o afastamento da determinação de remessa dos autos ao STF. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual revogo o despacho de ID 34374409, e passo a proferir nova análise do recurso extraordinário. Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 33699137, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, bem como admitiu o apelo quanto à tese não abarcada pela sistemática da repercussão geral. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 34368926). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014